Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-40.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011081-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (RECORRIDO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRIDO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo motivo que justifique o bloqueio do cartão de crédito, não há que se falar em falha na prestação de serviço.

2. No caso, o bloqueio ocorreu por suspeita de fraude, o que ficou devidamente comprovado nos autos, por se tratar de operação financeira fora do padrão de consumo da parte recorrida.

3. Dano moral indevido por não ter a situação extrapolado os dissabores da vida cotidiana.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenação solidária ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por ter agido no exercício regular de direito ao bloquear preventivamente o cartão de crédito da parte recorrida por suspeita de fraude. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011081-40.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Polo Passivo

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a existência de ilicitude no bloqueio do cartão de crédito da parte autora, ora recorrida, durante o pagamento de compra.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Nesse sentido, a parte recorrida trouxe aos autos imagens que comprovam a tentativa de realizar o pagamento do valor de R$ 1.380,60 (mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos) e o consequente bloqueio do cartão de crédito por ter sido identificada compra fora de seu padrão de consumo.

Constituída a prova mínima do direito alegado, incumbe à parte reclamada, ora recorrente, o ônus de sua desconstituição, o que o fez, pois trouxe aos autos histórico de gastos com o cartão de crédito (id. 179922757), sendo possível identificar a média de gastos, que é muito inferior ao valor que ensejou o bloqueio preventivo do cartão por suspeita de fraude. Assim, verifico que não houve falha na prestação de serviço, pois a parte recorrente agiu no exercício regular de direito com o intuito de evitar a ocorrência de operações fraudulentas.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE COMPRA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que, em 10/02/2022, abasteceu seu veículo no Posto Samuca, no Bairro Carumbé, na cidade de Cuiabá-MT, verificou que possuía limite disponível de R$3.670, tentou realizar o pagamento do abastecimento, no valor de R$773,94, mas não logrou êxito. Afirma que tentou por várias vezes realizar o pagamento com o referido cartão, no entanto, a compra era recusada, aparecendo a seguinte mensagem na maquineta de cartão “CARTÃO NÃO PERMITE TRANSAÇÃO INTERNACIONAL”.

2. A instituição financeira, por sua vez, aduz que no dia 10/02/2022 às 14h56min, houve contato telefônico pelo Autor, no entanto, constataram que a voz era jovial e que ao ser questionado o nome da mãe, foi informado nome diverso, logo, a despesa não foi aprovada por prevenção de fraude. Colacionou telas sistêmicas.

3. Analisando os autos, verifico que o Autor tentou realizar a transação por 05 (cinco) vezes, conforme extrato do cartão colacionado a exordial, bem como informa que realizou o pagamento da compra com dinheiro que emprestou do seu genro, tendo sofrido constrangimento, no entanto, a meu ver, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, pois o bloqueio/negativa da transação se deu por motivos de segurança do próprio consumidor, ante a constatação de uma compra suspeita, o qual não configura falha na prestação de serviço, em razão do dever de segurança da instituição bancária.

4. Deste modo, a negativa de transação do cartão de crédito em estabelecimento comercial, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir sua honra, reputação ou personalidade.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1024141-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Em sede de impugnação à contestação, a parte recorrida alegou que o cartão foi desbloqueado apenas 05 (cinco) dias após o ocorrido. Contudo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha ficado impossibilitado de utilizar o referido cartão para outras compras, havendo tão somente a fatura de id. 179922758, juntada em sede de contestação, que apenas indica que o cartão não foi utilizado durante o período que a parte recorrida alega ter permanecido o bloqueio.

Desta feita, considerando o conjunto probatório construído no decorrer da ação, verifica-se que a parte recorrida foi impedida de realizar 01 (uma) compra, por motivos de segurança.

Quanto à caracterização de dano moral em razão do bloqueio, não é possível reconhecer que o evento relatado tenha ultrapassado a linha de um descontentamento inerente à vida em sociedade, ou que tenha causado real lesão ao direito da personalidade e passado a conviver com uma situação inesperada, causando-lhe constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações em relevância suficiente, especialmente por ter sido efetuado em atenção à segurança da parte recorrida.

Para a caracterização do dano moral, o acervo fático-probatório deve revelar uma intensidade de sofrimento e experiências capazes de atingir o íntimo e os atributos da personalidade, como honra, reputação e higidez psicológica, elementos não evidenciados na situação concreta, ônus que incumbe ao autor.

Assim, a indenização por danos morais fixadas na origem deve ser afastada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023